Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702332-87.2023.8.07.9000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER EMBARGADO: EDUARDO JOSE DA SILVA JUNIOR DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CONDOMÍNIO TAGUÁ LIFE CENTER contra a r. decisão exarada sob o ID 56569851, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto por EDUARDO JOSÉ DA SILVA JUNIOR, em razão da perda superveniente do seu objeto. O embargante, nas razões recursais de ID 56917135, alega que esta Relatoria teria incorrido em erro material ao afirmar que o agravante realizou a prestação de contas, uma vez que o d. juízo a quo ainda irá analisar se a prestação se deu nos moldes legais. Nesse sentido, aduz que, ao se manifestar em relação à perda do objeto do recurso de agravo de instrumento, afirmou apenas que não pendia mais discussão acerca da obrigação determinada na decisão que pôs fim à primeira fase do procedimento. Nesta linha argumentativa, afirma que inexiste a prestação de contas por parte do ora embargado na segunda fase do processo, porquanto há somente uma manifestação simples de cumprimento da decisão. Argumenta, desse modo, que deve ser esclarecido que o agravante não prestou contas na segunda fase do procedimento especial, sob pena de configuração de supressão de instância. Com base em tais razões, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que o vício seja sanado. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada na decisão impugnada, ou, ainda, eliminando erro material. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo embargante, não se observa, na decisão embargada, qualquer erro material passível de justificar o acolhimento dos embargos de declaração. Com efeito, esta Relatoria, por ocasião do não conhecimento do agravo de instrumento, em momento algum afirmou que o procedimento já se encontrava em sua segunda fase, tendo somente atestado que, no processo originário, o agravante manifestou-se no sentido de informar que as contas já haviam sido prestadas, em atendimento à r. decisão que colocou fim à primeira fase do rito procedimental, decisão essa que era exatamente o objeto do recurso interposto. Confira-se: (...) Em consulta ao processo de origem, observa-se que, de fato, em 29/01/2024, o agravante apresentou as contas de sua administração (ID 184979732 dos autos originários), em atendimento à r. decisão que pôs fim à primeira fase do procedimento especial e ordenou a prestação de contas. A perda do objeto da ação acontece pela superveniente falta de interesse processual, ou pela obtenção da satisfação da pretensão do autor, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-Juiz, ou pelo fato de a prestação jurisdicional buscada não lhe ser mais útil, mormente pela modificação das condições de fato e de direito que deram azo ao pedido inicial. Como, na hipótese, o agravante se insurgia em face da r. decisão que determinou a prestação de contas e, considerando-se que tais contas já foram prestadas, tem-se que se operou a perda do objeto do agravo de instrumento, em virtude da perda superveniente do interesse recursal, uma vez que a tutela jurisdicional em âmbito recursal pretendida já não encontra mais utilidade ao recorrente. Daniel Amorim Assumpção Neves1, ao discorrer a respeito do interesse recursal, tece as seguintes considerações: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. (grifo nosso). Assim, uma vez prejudicado o recurso, em razão da perda superveniente do seu objeto, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. – grifos no original. Consoante se divisa da dicção dos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, o procedimento da ação para exigir contas é composto de 2 (duas) fases com objetivos distintos: na primeira, busca-se apurar se existe ou não a obrigação de prestar as contas que o autor atribui ao réu; na segunda, que pressupõe solução positiva no julgamento da primeira, desenvolvem-se as operações de exame das diversas parcelas das contas com o fito de alcançar-se o saldo final do relacionamento econômico discutido entre as partes. No caso em apreço, infere-se que a primeira fase do procedimento especial foi devidamente finalizada com a prolação da r. decisão de ID 174200831 dos autos de origem, que reconheceu o vínculo jurídico entre as partes e a obrigação do réu de prestar as contas de sua administração na condição de subsíndico. A partir disso, e considerando o teor da petição de ID 184979732 daquele processo apresentada pelo requerido, no sentido de que os documentos colacionados aos autos deveriam ser recebidos como a efetiva prestação de contas, o juízo singular deve dar início à segunda fase do rito, examinando se as contas foram efetivamente prestadas na forma do artigo 551 do diploma processual. Como se vê, é certo que a perda do objeto do agravo de instrumento reconhecida por esta Relatoria se consubstanciou no fato de que o agravante deu atendimento à r. decisão que pôs fim à primeira fase do procedimento especial e ordenou a prestação de contas, tal como informado pelo próprio embargante ao ID 56033993. As questões relativas ao mérito da prestação em contas em si, ou seja, se as contas foram efetivamente prestadas em conformidade com os ditames legais, bem como se há ou não saldo devedor a apurar, são matérias próprias da segunda fase do procedimento, e devem ser objeto de análise pelo juízo singular. Observa-se, assim, que o pronunciamento monocrático exarado se encontra devidamente fundamentado com coerência e logicidade, em observância aos ditames do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do 489 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em qualquer erro material. Outrossim, o artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos em que os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, por meio de decisão fundamentada, (c)ondenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam demonstrados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso, sendo este o entendimento perfilhado por esta e. Corte de Justiça, conforme entendimento do Acórdão 1419726, 07004160420188070008, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022;Acórdão 1418723, 07286103320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 10/5/2022; Acórdão 1415224, 07312718220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Da análise das razões recursais, o que se observa é a nítida pretensão do embargante de ver reapreciada a matéria analisada na r. decisão recorrida. No entanto, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria versada nem a substituir qualquer decisão prolatada. Com efeito, a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada, em observância aos ditames do artigo 489 do Código de Processo Civil, o que, com a devida vênia, não enseja a oposição de embargos de declaração. Por tais razões, constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Relatoria, desvirtuando sua finalidade, resta evidente o intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com essas considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Esteada no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, condeno o embargante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista os insubsistentes fundamentos lançados nos presentes Embargos de Declaração. Ademais, advirto o embargante que, em caso de eventual oposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2024 às 17:37:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora